Tribunal: TJDFT
Processo: 0713293-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CARÊNCIA FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno no qual o recorrente, ora agravante, insurge-se quanto à decisão que não conheceu do recurso por deserção ante a ausência de recolhimento do preparo e de comprovação do estado de pobreza.
2. Alega que ao interpor o recurso tinha intenção de cumprir as exigências legais, mas não o fez por dificuldades financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a existência de ilegalidade no não conhecimento do recurso por deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
5. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.
6. O benefício da gratuidade judiciária é deferido, nos termos da legislação, aos carentes de recursos para o pagamento das custas de despesas processuais que comprovarem a insuficiência de recursos, conforme previsão Constitucional (art. 5o, LXXIV, da CF). O agravante, mesmo intimado, deixou de apresentar os documentos solicitados, não demonstrando ser carecedor do benefício, tampouco a situação de desemprego.
7. Não apresentados os documentos necessários para a demonstração da hipossuficiência, não merece reparo a decisão proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
9. Sem custas e honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 42, §1o e art. 54, parágrafo único. CF/88, art. 5o, LXXIV. Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, § 1o.